Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724822-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: GOLFO &amp; ALLANI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP, GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP, POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA, LOJA DE CONVENIENCIAS RANIA LTDA - EPP, CMKS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, POSTOS DE GASOLINA RANONI LTDA, DUNIA DECORACOES LTDA, ORIENTE DO BRASIL CULTURAL S.A., TRUST VISION - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., NASSER TALAL ABU ALLAN, REMAL ABU ALLAN, MUKREM TALAL ABU ALLAN, GOLF COMERCIO DE BRINQUEDOS E VARIEDADES LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões (ID 19445361). Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator